Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sociedade empresária em falência. Competência do juízo de origem. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação que envolve sociedade empresária com falência decretada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado no juízo de origem, mesmo após a decretação da falência da sociedade empresária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem objeto distinto da execução coletiva, voltando-se à apuração da responsabilidade pessoal de sócios e administradores.
4. O art. 82-A, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005 deve ser interpretado em conjunto com o CPC/2015, permitindo o processamento do incidente no juízo de origem, sem prejuízo da submissão da satisfação do crédito ao juízo universal da falência.
5. A responsabilização patrimonial de terceiros não viola o princípio da par conditio creditorum nem invade a competência do juízo falimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado no juízo de origem, ainda que decretada a falência da sociedade empresária, cabendo ao juízo falimentar apenas a supervisão da satisfação do crédito.”